Tribunal: TJMT
Processo: 1018029-69.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018029-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 043.431.011-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO]
– CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO
DE
VISITA À
FAM
Í
LIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS

POR

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT –
DECISÃO REVOGADA
–
RECURSO PROVIDO.

“
P
ara que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado
[...]
‘
leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e su
a responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena.
[...
].
’
(
Guilherme
de Souza
Nucci
,
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São

Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª
ed
, p.208).
[...].”
(PGJ, Parecer nº
012975-001/2021
)

A autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem
como comportamento adequado,
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, se primário
,
e compatibilidade do beneficio com os objetivos
penais
(LEP, art.
122, I e art.
123, II)
.

“
É necessário
a
observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos
reeducandos
em regime fechado.
E i
nviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
.
”
(
TJMT, AGEXPE
NU 1019706-37.2021.8.11.0000
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1018029-69.2021
.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JOSE INACIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
, nos autos de execução penal (SEEU NU
2000050-63.2021.8.11.0037
), que
deferiu trabalho externo
a
o agravado

JOSE INACIO DA SILVA
e
o autorizou a visitar familiares
,
em
condenaç
ão por
duplo
homicídio qualificado
[motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e
feminicídio
]

a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime fechado

-
art. 121, §2º, I
, IV, VI e art. 121, §2º, I e
IV
, ambos
do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A
1
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
sustenta que
: 1)
não houve o cumprimento do requisito objetivo para o trabalho externo; 2
) a autorização
de saída para
visita à
família

teria
cabimento somente
aos reeducando em
regime semiaberto
.

Pede provimento para
revogar o trabalho externo e a saída para visita
à
família
(ID 104723960- fls. 80/87).

O
agravado pugna
pelo desprovimento (ID
104723960-
fls.1
00
/
105
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
104723960
- fls.1
09
).

A i. 1
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução Penal – Recurso ministerial contra

decisão do juízo da execução penal autorizando o Reeducando ao

trabalho externo, sem o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no

regime fechado – Violação dos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções

Penais – Inviabilidade do cumprimento do requisito da adoção de

cautelas contra fuga em favor da disciplina’
previsto na Lei de

Execuções Penais
– Decisão autorizando saídas temporárias, todos os

sábados,
sine
die, sem o cumprimento do requisito objetivo, sem

qualquer fundamentação jurídica – Violação do artigo 93, IX, da

Constituição Federal – Tema 445 do STJ – Decisões que afrontam o

ordenamento jurídico. Pelo provimento do recurso
.”
(
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, procurador de Justiça - ID
108648453
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
19.5.2021
, o Juízo da Execução Penal
deferiu trabalho externo
ao agravado
e
o autorizou a visitar
familiares
nestes termos:

“
Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando JOSE

INACIO DA SILVA encontra-se apto a exercer trabalho externo.
[...].

Inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida

que se
impõe,
vez que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com

suas obrigações.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do
Coronavirus
e da dificuldade que

o mesmo encontrará para encontrar emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal

pedido ao reeducando que deseja laborar.

Aliás, cabe pontuar que o trabalho do preso é direito do preso tal como previsto na Lei de Execuções

Penais e o mesmo é um dos
principais

caminhos
para que o detento alcance ressocialização, sendo

preferível que trabalhe do que permanecer ocioso no cárcere.

Outrossim
, os agentes prisionais da unidade prisional local poderão fiscalizá-lo sempre que necessário.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em

conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e

a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item

4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período

compreendido entre
07:00
e 17:00 horas.

[
...].”
(
Alexandre
Delicato

Pampado
, juiz de Direito – ID
104723960
- fls.
70/71
)

Pois bem.

O agravado
foi condenado a

pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por duplo homicídio qualificado
[motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e
feminicídio
] - art. 121, §2º, I, IV, VI e art. 121, §2º, I e IV, ambos do CP -, cometidos em
12.11.2017, em Primavera do Leste/MT
, cuja sentença transitou em julgado, em
15.9.2021
(SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037
e Ação Penal NU
008443-50.2017.811.0037)
, sendo cumpridos
3
(três) anos,
7
(
sete
) meses e
17
(
dezessete
)
dias

em regime fechado

(SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037 - Atestado de Pena
,
elaborado em 25.9.2021
-
acesso em 15.12.2021).

Para
poder prestar
trabalho externo
,
o reeducando necessita cumprir

1/6 (um sexto
)
da pena, o que
corresponde
, no caso,
a
4
(quatro)
anos e 4
(quatro)

meses

(LEP, art.37).

Noutro giro
,
o
J
uízo da
E
xecução
P
enal autorizou o agravado
a
visitar seus familiares

aos sábados
,
entre 7
h às
17
h
, sem qualquer fundamentação ou pedido nesse sentido
.
Ademais, não houve o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada, ou seja,
o local em que deve permanecer e poderá

ser
encontrado.

A autorização de saída

para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem
como comportamento adequado,
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, se primário
,

e compatibilidade do beneficio com os objetivos penais
(LEP, art.
122, I c/c art.
123, II)
.

Ocorre que o
agravado não preenche os requisitos legais
para a
saída temporária
, notadamente o requisito objetivo
[
cumprimento mínimo de 1/6

da pena
]
.

A
dota-se o entendimento da i. 1
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per
relationem
,
em razão da precisa e completa análise da matéria,
in
verbis
:

“[...]
para que seja concedido o trabalho externo ao apenado que

cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito

subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade, e o requisito objetivo, lapso

temporal.

Assim, como bem relatado pela representante ministerial de piso, em suas

razões recursais, “(...) o requisito objetivo não restou adimplido, eis que dos
26 anos

aos
quais o
reeducando foi condenado, em regime inicial fechado, cumpriu 03 anos,

05 meses e 25 dias (...)”. Sic – ref. 04-Id.104723957.

Acerca dos requisitos para a concessão do trabalho externo, vale trazer a

lição de Guilherme de Souza
Nucci
:

“(...)
para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena
(...)”.
Após o cumprimento de um sexto da pena, torna-se

possível analisar o comportamento do preso, justamente para decretar a sua aptidão,

disciplina e responsabilidade”
. (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.
SãoPaulo
, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª
ed
, p.208). Destaquei.

Em sendo assim, motivado é o inconformismo do Parquet de piso em ver

cassada a decisão que concedeu autorização para o agravado exercer trabalho

externo.
[...].

Mais uma vez, com razão a
agravante.
[...].

Ao deferir a saída do reeducando o juízo de piso, assim manifestou:

“(...) Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e

no período compreendido entre
07:00
e 17:00 horas. (...)”. [sic, Ref.01 – Id. 104723956].

A decisão em comento é nula, posto que toda e qualquer decisão
necessita

de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal
[...]
.

Aliás, o Tema 445 do STJ dispõe: “É recomendável que cada autorização de

saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada”
.
[...].

Além disso, o Recorrido não preenche os requisitos para a saída

temporária, pois o artigo 123, da

Lei de execuções, prevê os requisitos para que o

apenado tenha esse direito: além de estar no regime semiaberto, o reeducando

precisa ter comportamento adequado; ter cumprido o mínimo de 1/6 (um sexto) da

pena, bem como haver compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Assim, a decisão aproveitou o embalo da autorização para saída para

trabalho, acabando por embutir mais uma questão totalmente estranha à

fundamentação antecedente, em duas singelas linhas, sem exposição da
necessária

fundamentação, o que a torna nula
.”

(Parecer nº
012975-001/2021
-
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 108648453)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado
desta e. Câmara
:

“
É necessário
a
observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos
reeducandos
em regime fechado.
E i
nviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
.
”
(
AGEXPE
NU 1019706-37.2021.8.11.0000
– Relator: Des. Paulo da Cunha –
10
.12.2021)

Assim sendo, a decisão
agravada
deve ser
revogada.

Com essas considerações, recurso
conhecido

e
PROVIDO

para revogar
o deferimento de
trabalho externo e
a autorização de
visita a familiares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022